Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (EMBARGANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESASSOCIADO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Rayane Aparecida Alves Santos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 1000483-93.2024.8.11.0000, mantendo decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da detração penal do período em que a Agravante esteve sob monitoramento eletrônico, argumentando contradição no acórdão quanto à imposição de recolhimento domiciliar obrigatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se há contradição no acórdão quanto à imposição de recolhimento domiciliar obrigatório no período de monitoramento eletrônico;

(ii) estabelecer se o período em que a embargante esteve sob monitoramento eletrônico com restrição de horários, sem recolhimento domiciliar noturno, configura hipótese de detração penal.

III. Razões de decidir

3. Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que este foi claro ao afirmar que a medida de monitoramento eletrônico não estava associada à imposição de recolhimento domiciliar obrigatório, não se enquadrando nos parâmetros para detração penal.

5. A mera imposição de monitoramento eletrônico com restrições de horários não configura recolhimento domiciliar obrigatório apto a ensejar detração penal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (Resp nº 1.977.135/SC) e recente divergência levantada pelo STF no ARE nº 1.481.211.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à apreciação de fatos novos não debatidos no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A mera imposição de monitoramento eletrônico com restrições de horários, sem a imposição de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura hipótese de detração penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC; STF, ARE nº 1.481.211, publicado em 02.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1918237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
contra o v. Acórdão de ID. 227013660, que à unanimidade,
negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 1000483-93.2024.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da detração penal do período em que a Agravante permaneceu sob monitoramento eletrônico.

Em suas razões de ID. 228093163, a Embargante alega a existência de
contradição
no v. Acórdão, na medida em que, ao contrário do afirmado, houve imposição de recolhimento domiciliar obrigatório quando da concessão das medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que lhe foi imposto monitoramento eletrônico com recolhimento noturno após às 19:00 até às 06:00 em dias úteis, recolhimento aos sábados a partir das 13:00, e recolhimento integral aos domingos e feriados.

Alega que permaneceu com sua liberdade restringida durante toda a instrução processual e fase recursal, cessando o monitoramento apenas quando se apresentou para cumprir a pena em regime fechado. Menciona, ainda, uma decisão posterior que flexibilizou os horários de recolhimento para permitir sua participação em cultos religiosos.

Por fim, requer a aplicação do entendimento fixado no repetitivo do STJ no Resp n 1.977.135/135/SC para
reconhecer a detração do período em que esteve sob monitoramento eletrônico
.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça pugna, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 232362189, “
pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração como infringentes e, caso conhecido, no mérito, postula o seu
DESPROVIMENTO
, em razão da impossibilidade de acolhida de seus argumentos.
”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
contra o v. Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 1000483-93.2024.8.11.0000
e foi ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A DETRAÇÃO EM VIRTUDE DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RESP N° 1.977.135/135/SC – DISTINGUISHING – MEDIDA CAUTELAR DE USO DE TORNOZELEIRA DESASSOCIADA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR/NOTURNO – DIVERGÊNCIA ESTABELECIDA NO STF NO ARE 1.481.211 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DETRAÇÃO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não se desconhece o entendimento fixado em repetitivo no bojo do Resp n° 1.977.135/135/SC, segundo o qual é possível o reconhecimento da detração da hipótese de recolhimento noturno (com ou sem monitoramento eletrônico). Entretanto, a presente casuística se mostra dissonante em virtude da ausência de imposição de recolhimento domiciliar da agravante.

2. Não se mostra cabível a aplicação do entendimento fixado em repetitivo (Resp n° 1.977.135/135/SC) quando conferido o monitoramento eletrônico desassociado da aplicação de medida cautelar de recolhimento domiciliar obrigatório.

3. Ademais, diante da recente divergência levantada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.481.211, publicada em 02/05/2024, não se aplicará o instituto da detração penal nas hipóteses de recolhimento domiciliar noturno em virtude da ausência de previsão legal.”

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios.

Ressai dos presentes embargos que a Embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Corte, o que é manifestamente inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Isso porque, no que tange à alegada
contradição quanto à imposição de recolhimento domiciliar
, verifico que o v. Acórdão foi suficientemente claro ao expor os motivos pelos quais manteve a decisão que indeferiu o pedido de detração.

Conforme consignado no voto condutor:

"Ao contrário do que alega a defesa da Agravante, verifica-se que, quando da concessão do habeas corpus, fora fixada medida cautelar de monitoramento eletrônico sem a imposição de qualquer recolhimento domiciliar obrigatório noturno (ID 198090159 – fls. 109/113)."
(Cf. ID. 224447671 - Pág. 2)

Não obstante a embargante alegar que lhe foi imposto recolhimento domiciliar em horários específicos
,
é mister salientar que tal circunstância, por si só, não configura o recolhimento domiciliar obrigatório nos moldes exigidos para a aplicação da detração
, conforme entendimento jurisprudencial vigente.

Quanto à
alegação de que a Embargante permaneceu com sua liberdade restringida durante toda instrução processual
, é imperioso ressaltar que o v. Acórdão não ignorou tal fato.
O que se consignou foi que a mera imposição de monitoramento eletrônico, ainda que com restrições de horários, não configura situação apta a ensejar a detração penal
, nos termos da jurisprudência atual.

Sobre
a menção a uma decisão posterior que flexibilizou os horários de recolhimento para participação em cultos religiosos
, observo que a Embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão,
trazendo fato novo não discutido no acórdão embargado
, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

É crucial destacar que, mesmo com a imposição de horários de recolhimento e sua posterior flexibilização,
não se configurou o recolhimento domiciliar obrigatório nos moldes exigidos pela jurisprudência para a aplicação da detração, conforme o entendimento fixado no repetitivo do STJ
(Resp n° 1.977.135/135/SC).

Ademais,
o v. Acórdão se fundamentou não apenas na ausência de recolhimento domiciliar obrigatório
stricto sensu
, mas também na recente divergência levantada pelo STF no
ARE 1.481.211
, que
afasta a possibilidade de detração mesmo em casos de recolhimento domiciliar noturno, por ausência de previsão legal
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
suscitado implicitamente pela Embargante ao requerer a aplicação do entendimento fixado no Resp n° 1.977.135/135/SC,
cumpre salientar que, mesmo com tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal
, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024